Tribunal: TJDFT
Processo: 0706654-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO POLICIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A probabilidade do direito e perigo de dano devem estar evidenciados na análise da tutela provisória para fixação de pensão mensal provisória à genitora de adolescente o qual foi lesionado com disparo de arma de fogo em via pública por ação da Polícia Militar do Distrito Federal.
2. Há comprovação de que a dispensa do emprego da genitora ocorreu antes do evento danoso. Além disso, não foram carreados aos autos documentos para comprovar que o menor ainda está internado, que a sua alta é indefinida e quais serão os cuidados que demandará ao receber alta.
3. Os documentos juntados não são suficientes para, nesse momento, evidenciar a probabilidade do direito. Em verdade, é necessário dilação probatória, sob garantia dos princípios do contraditório e ampla defesa, para verificar, por exemplo, a extensão dos danos provocados pela ação policial e a real dependência que o menor impúbere tem de sua genitora. Essa via recursal é inadequada para esse tipo análise.
4. Recurso conhecido e desprovido.